Tribunal: TJDFT
Processo: 0711593-67.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO PENAL MILITAR. LESÃO CORPORAL LEVE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIMENTO. DECISÃO GENÉRICA. SENTENÇA CASSADA.
1. Demonstrado nos autos que a sentença proferida pelo Juiz de origem mostrou-se por demais genérica, uma vez que as teses jurídicas sustentadas pela defesa, em suas alegações finais, e que eram capazes de infirmar a conclusão sequer foram enfrentadas, deve ser reconhecida a sua nulidade, por falta de fundamentação, nos termos do artigo 489, inciso IV, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal. Sentença cassada.
2. Preliminar de nulidade acolhida para cassar a sentença monocrática e determinar o retorno dos autos à Instância de origem, para que outra seja proferida em seu lugar.